Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-25.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ART. 300 §§ 2o E 3o DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. EMENDA DA EXORDIAL. NÃO OPORTUNIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INCIAL. ERROR IN PROCEDENDO. DIREITO DE AÇÃO. PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. O Código de Processo Civil prevê a oportunidade de o autor sanear vício da petição inicial que dificulte ou impossibilite o julgamento. Arts. 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.
1.1. No caso, não tendo o magistrado dado oportunidade para o autor emendar a inicial e extinguido prematuramente o feito, resta caracterizado o error in procedendo a impor a cassação da sentença por afronta aos princípios norteadores do processo civil e ao direito de ação da parte.
2. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Sentença cassada. Apelo prejudicado.